Tribunal: TJPA
Processo: 0805053-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805053-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARIA MIRANDA ALCANTARA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805053-88.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA.

PACIENTE: JOSÉ MARIA MIRANDA ALCÂNTARA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ MARIA MIRANDA ALCÂNTARA, condenado em 11/03/2025 à pena de 04 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 158, §§ 1º e 3º, e 288, c/c art. 69, todos do Código Penal. Aponta-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides. A defesa sustenta constrangimento ilegal por manutenção da prisão preventiva em regime fechado, ausência de fundamentação, inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, suficiência de medidas alternativas e qualidades pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (I) definir se há ilegalidade na manutenção do paciente em regime fechado, a despeito da sentença ter fixado o regime semiaberto; (II) apurar se a sentença carece de fundamentação quanto à manutenção da prisão preventiva; (III) verificar a presença dos requisitos legais para a custódia cautelar; (IV) aferir se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes; (V) avaliar se qualidades pessoais favoráveis justificariam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação ao regime semiaberto não implica automaticamente na revogação da prisão preventiva, podendo o réu permanecer custodiado desde que subsistam os fundamentos da medida cautelar, devendo-se apenas assegurar compatibilidade entre a natureza da custódia e o regime fixado na sentença.

4.

A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de antecedentes criminais com trânsito em julgado e reiteração delitiva por parte do paciente.

5.

Estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
fumus comissi delicti
, evidenciado pelas provas dos autos, e o
periculum libertatis
, demonstrado pela periculosidade concreta do agente e pela gravidade dos fatos.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes frente à gravidade e complexidade da conduta imputada, que envolveu violência, arma de fogo e associação criminosa, justificando a segregação cautelar para proteção da ordem pública.

7.

Qualidades pessoais favoráveis, como primariedade relativa ou profissão lícita, não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme jurisprudência consolidada e enunciado sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva após condenação em regime semiaberto é legítima quando persistem os fundamentos da custódia cautelar, devendo-se apenas compatibilizar a execução com o regime fixado.

2.

A prisão preventiva está justificada quando há elementos concretos de periculosidade, reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, devidamente motivados na sentença.

3.

A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão justifica a manutenção da segregação quando presentes circunstâncias graves e fundadas no modus operandi do crime.

4.

Qualidades pessoais favoráveis não afastam, por si sós, os requisitos da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP, arts. 282, 312, 387, § 1º; CP, arts. 158, §§ 1º e 3º; 288; 69.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Luiz Henrique dos Santos Oliveira, em favor do paciente JOSÉ MARIA MIRANDA ALCÂNTARA, sentenciado no dia 11/03/2025, condenado à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 158, § 1° e § 3°, artigo 288 c/c artigo 69, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, nos autos da Ação Penal nº 0803057-60.2022.8.14.0097.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no direito de ir e vir por: a) se encontrar em regime fechado, contrariando ao regime imposto na sentença condenatória, que foi o semiaberto; b) falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva; c) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Requer, por fim, a revogação da prisão para que o coacto responda ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 25632938 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 25785662 - Páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 23796224 - Páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Narra a exordial acusatória que, no dia 21 de outubro de 2022, por volta das 17H40, na Rua Central, n° 234, Próximo à fruteira Deus Proverá, Centro, Benevides, Estado do Pará, o paciente na companhia dos corréus EDSON TABARANA DOS SANTOS e KLEIVERSON NASCIMENTO SOUTO PIMENTEL, livres e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, na condução de 01 (um) veículo marca e modelo VW/FOX CONNECT MB, Placa QVH7725, COR Vermelha, RENAVAM 0119996333-7, Chassi 9BWAB45ZXL4007621, munidos de arma de fogo, constrangeram mediante violência física, grave ameaça com restrição de liberdade a vítima PABRÍCIO PLÁCIDO VEIGA, com o fim de obter para si, indevida vantagem econômica.

Eis os fatos.

DA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA, QUE FOI O SEMIABERTO, PORÉM O PACIENTE SE ENCONTRA NO REGIME FECHADO

No que se refere ao questionamento sobre a prisão preventiva gerar efeitos mais severos do que o regime de pena estabelecido na sentença condenatória de primeira instância, ressalta-se que a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que réus condenados a cumprir pena nos regimes aberto ou semiaberto devem ter o direito de recorrer da sentença em liberdade. No entanto, esclareceu-se que, caso o réu já se encontre em prisão preventiva e os motivos para sua manutenção persistam, a custódia deve ser ajustada ao regime fixado na sentença condenatória.

Dessa forma, não há impedimento para que a Magistrada, ao proferir a sentença condenatória, estabeleça o regime inicial semiaberto e, simultaneamente, mantenha a prisão cautelar. Se as razões que justificaram a prisão preventiva ainda permanecem, o réu deve continuar detido. O fato de ter permanecido preso ao longo de todo o processo e, ao final, ser condenado ao regime semiaberto não implica, automaticamente, na revogação da prisão cautelar e na concessão da liberdade.

No caso em questão, a medida cabível à Magistrada é assegurar que o réu, cujo direito de recorrer em liberdade foi negado, receba tratamento compatível com o regime semiaberto. Assim, tendo sido fixado o início do cumprimento da pena nesse regime, é imprescindível que a prisão provisória seja compatibilizada com ele, evitando que a situação do recorrente se torne ainda mais onerosa.

A magistrada fundamentou escorreitamente a sentença condenatória, como se lê abaixo:

[...]Do réu JOSÉ MARIA MIRANDA ALCÂNTARA:

A culpabilidade, além da repugnância do crime, nada a valorar; Os antecedentes, são maculados, o réu possui antecedentes criminais com trânsito em julgado (Id 135195640 - Pág. 1/4); As condutas sociais e personalidade, nada a valorar; Os motivos do crime, e circunstâncias do crime, valoro negativamente, tendo em vista que o acusado foi agredido, consubstanciado em enforcamento, golpes na cabeça e estrangulamento; As consequências do crime, além dos danos psicológicos que o crime traz, não há nada que extrapola os limites previstos pelo próprio delito; O comportamento da vítima, em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, atento aos antecedentes e as circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não verifico circunstâncias agravantes. Contudo, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea (mesmo que parcial), prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd' do CPB, razão que torno a reprimenda em 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, a míngua de causas de aumento. Contudo, aplico ao caso a causa de diminuição da pena nos moldes do inciso II do art. 14 do CP, verifico ainda que o crime ocorreria nas seguintes etapas: a) abordagem da vítima; b) restrição de liberdade mediante violência; c) obtenção de vantagem econômica, tendo sido interrompida a execução em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente. Assim, considerando o iter criminis percorrido pelo agente, mostrando-se adequada e proporcional a diminuição da pena no percentual equivalente a 1/3 (um terço).

Assim, fica o sentenciado JOSÉ MARIA MIRANDA ALCÂNTARA, brasileiro, paraense, natural de Belém-PA, nascido em 10.08.1982, Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará (Matrícula Funcional 5720.0594), RG 35147 PM/PA, filho de Maria Miranda de Souza Alcântara e José Maria Lima Alcântara, condenado à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto.[...]

Dessa forma, conforme fundamentado na sentença condenatória, a Magistrada
a quo
, considerou que em relação a situação processual do réu, ficou entendido ser necessário manter sua prisão preventiva para garantir a ordem pública, uma vez que respondeu a múltiplos processos criminais, evidenciando sua periculosidade concreta. Além disso, não se pode argumentar que a condenação ao regime semiaberto tornaria a prisão cautelar desproporcional à pena imposta. Isso porque a prisão preventiva não tem natureza punitiva, mas sim a finalidade de proteger outros bens jurídicos. Ademais, o cumprimento da pena em regime semiaberto ainda representa uma restrição à liberdade, sendo uma fase inicial do processo de ressocialização.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Percebe-se que a sentença condenatória foi baseada nos requisitos autorizadores da prisão, visto que foi verificada a presença dos requisitos de prova da existência do crime e indícios mínimos quanto autoria, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti
, como exposto em trechos da sentença
in verbis
:

[...]5 – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Neste momento, a segregação de EDSON TABARANA DOS SANTOS, JOSÉ MARIA MIRANDA ALCÂNTARA e KLEIVERSON NASCIMENTO SOUTO PIMENTEL é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), conforme se verifica na certidão de antecedentes criminais (Id 135195638 - Pág. 1/2; 135195639 - Pág. 1/2; 135195640 - Pág. 1/4), onde os acusados respondem a outros processos criminais, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado.

Em razão disso, entendo que os réus são contumazes na prática delitiva, evidenciando que sua liberdade representa perigo à ordem pública devido à reiteração de suas condutas criminosas. Portanto, a manutenção da prisão é necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Assim, nego aos sentenciados EDSON TABARANA DOS SANTOS, JOSÉ MARIA MIRANDA ALCÂNTARA e KLEIVERSON NASCIMENTO SOUTO PIMENTEL o direito de recorrerem desta sentença em liberdade, nos termos do art. 387, §1° do CPP.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a sentença condenatória por subsistirem os requisitos autorizadores.

Outrossim, não há qualquer anormalidade na referida decisão, visto que a mesma foi baseada em provas consistentes, encontrando-se devidamente fundamentadas. Restou demonstrada, a existência de autoria e materialidade, sendo a prisão preventiva mantida para assegurar a ordem pública.

Assim, ao contrário do que a impetração tenta fazer crer, a prisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia, especialmente, nos requisitos autorizadores da prisão.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de suas condutas, significando que a prisão é necessária para assegurar a ordem pública.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o coacto, afeta a paz social.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do coacto elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/07/2025